Tribunal: STF
Processo: RE 90541
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-30
Data de publicação: 1980-05-30

Ementa:
- COMERCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA. DEPOSITO EM PODER
DO ALIENANTE. SEGUNDO DEPOSITO DA MESMA COISA, QUE JA SE ACHAVA
DEPOSITADA EM VIRTUDE DE ANTERIOR CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIARIA
EM GARANTIA A OUTRO CREDOR, QUE A APREENDERA JUDICIALMENTE. O
SEGUNDO DEPOSITO E NULO (ART. 66, PARAGRAFO 8., DA LEI N. 4.728,
DE 14.7.65, COM A REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N. 911, DE
1.10.69), E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO AUTORIZA AÇÃO DE DEPOSITO.